Tribunal: TJES
Processo: 5011637-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011637-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA

AGRAVADO: ANTONIA GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA RELATIVA.
DECLÍNIO
DE
COMPETÊNCIA DE
OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 33 STJ.
ADI 5492. EXECUÇÃO FISCAL.
AJUIZAMENTO.
LIMITES TERRITORIAIS DE ATUAÇÃO DO ENTE.
OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.

1. A Lei de Execuç
ão
Fisca
l (Lei nº
6.830/80) nada dispõe acerca da competência para o ajuizamento das execuções fiscais,
prevendo
, no artigo, 1º, a aplicação subsidiária do CPC.

2.
Nos termos do
§ 5º do art. 46, “
a
execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado.”

3.
N
o julgamento da ADI 5496/DF, o STF
julgou parcialmente
procedente
o pedido
para “atribuir interpretação conforme
a
Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador.”

4.
Trata
-se de competência territorial, e, portanto, relativa, não podendo ser
declinada de ofício, conforme súmula 33 do STJ.

5.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011637-58.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
MUNICÍPIO DE VIANA,

RECORRIDO :
ANTONIA GOMES DA SILVA

Nº PROC. ORIG. : 5000153-90.2023.8.08.0050

MAGISTRADO :
RAFAEL CALMON RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA,
pretendendo a reforma da decisão que, nos autos da execução fiscal originária, proposta contra pessoa domiciliada na Comarca de Cariacica, reconheceu, de ofício, a incompetência do Juízo da Vara Cível,

Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, para processar e julgar a demanda, determinando, por consequência, a imediata remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública de Cariacica/ES, a quem couber por sorteio.

Pois bem.

A Lei
de Execuç
ão
Fisca
l (Lei nº
6.830/80
) nada dispõe acerca da competência para o ajuizamento das execuções fiscais,
prevendo
, no artigo, 1º, a aplicação subsidiária do CPC.

Nos termos do
§ 5º do art. 46, “
a
execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado.”

N
o julgamento da ADI 5496/DF, o STF
julgou parcialmente
procedente
o pedido
para “atribuir interpretação conforme
a
Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador.”

Ademais, t
rata-se de competência territorial, e, portanto, relativa,
não podendo
ser
declinada de ofício, conforme súmula 33 do STJ.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 205497 - ES (2024/0197346-5)

DECISÃO

Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o JUÍZO FEDERAL DA 3A VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE VITÓRIA - SJ/ES, o suscitante, e o JUÍZO FEDERAL DA 3A VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE GUARULHOS - SJ/SP, o suscitado.

O JUÍZO FEDERAL DA 3A VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE GUARULHOS - SJ/SP, em que foi ajuizada a execução fiscal, declinou da competência para o processamento do feito, sustentando que deve ser deferido o pedido da exequente, considerando que a matriz da empresa está localizada em Vila Velha/ES (e-STJ fl. 32).

Por sua vez, o JUÍZO FEDERAL DA 3A VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE VITÓRIA - SJ/ES, ora suscitante, defendeu que a jurisprudência do STJ entende pela impossibilidade de alteração da competência de ofício ou por requerimento apenas da parte exequente (e-STJ fls. 37/38).

O Ministério Público Federal opina pela competência do juízo suscitado (e-STJ fls. 43/46).

Passo a decidir.

O art. 34, XXII, do RISTJ permite ao relator "decidir o conflito de competência quando for inadmissível, prejudicado ou quando se conformar com tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência dominante acerca do tema ou as confrontar".

Os autos, na origem, tratam de execução fiscal proposta pela AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT na Seção Judiciária de São Paulo para satisfação de créditos constantes da CDA.

Cumpre observar que, por ser relativa a competência territorial, o juízo da execução não pode dela declinar, de ofício, como já sedimentado na Súmula 33 do STJ, que estabelece que "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". De outra parte, posterior mudança de domicílio do executado não desloca a competência já estabelecida, nos termos da Súmula 58 do STJ.

Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. DOMICÍLIO DO DEVEDOR.

COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA NÃO PODE SER DECLARADA DE OFICIO. SÚMULA 33/STJ. AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. SÚMULA 58/STJ.

1.
O foro competente para o ajuizamento da execução fiscal será o domicílio do réu, consoante a disposição contida no artigo 578, caput, do Código de Processo Civil. Por se tratar de competência relativa, a competência territorial não pode ser declarada ex officio pelo Juízo. Esse entendimento se consolidou com a Súmula 33 do Superior tribunal de Justiça, in verbis: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício."

2.
Na hipótese de execução fiscal proposta fora do domicílio do devedor, compete exclusivamente ao executado se valer da exceção de incompetência, para afastar a competência de Juízo relativamente incompetente.

3. Ademais, a posterior mudança de domicílio do executado não influi para fins de alteração de competência, conforme teor da Súmula 58 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "Proposta a execução fiscal, a posterior mudança de domicílio do executado não desloca a competência já fixada."

4. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo Federal de Sinop - SJ/MT, o suscitado. (CC 101.222/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de23/03/2009).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA EXECUTADA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 33 E 58/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL ONDE FOI PROPOSTA A DEMANDA.

1.
O art. 578 do Código de Processo Civil estabelece que a execução fiscal será ajuizada no foro do domicílio do réu. Não obstante isso, cumpre ressaltar que a competência territorial é relativa, e, portanto, só poderia a incompetência ser argüida por meio de exceção
(CPC, art. 112).

2.
Feita a escolha e ajuizada a ação, ficou definida a competência do Juízo Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Tocantins (CPC, art. 87), não podendo ser reconhecida ex officio eventual incompetência do Juízo, nos termos do enunciado da Súmula 33/STJ.

3. Além disso, segundo o entendimento consolidado com a edição da Súmula 58/STJ, "proposta a execução fiscal, a posterior mudança de domicílio do executado não desloca a competência já fixada".

4. Ressalta-se que, em relação à análise de conflitos de competência, o Superior Tribunal de Justiça exerce jurisdição sobre as Justiças Estadual, Federal e Trabalhista, nos termos do art. 105, I, d, da Carta Magna. Desse modo, invocando os princípios da celeridade processual e economia processual, esta Corte Superior pode definir a competência e determinar a remessa dos autos ao juízo competente para a causa, mesmo que ele não faça parte do conflito (CC 47.761/PR, 1ª Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 19.12.2005).

5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária. (CC 53.750/TO, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, DJ de 15/05/2006).

Além disso, a Primeira Seção deste Tribunal Superior possui o entendimento de que não é possível a alteração da competência a pedido da parte autora.

A propósito:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO AUTOR. ENDEREÇO DO EXECUTADO. I - Cuida-se de conflito negativo de competência, suscitado pela 1ª Vara Federal de Diamantino/MT, nos autos da Execução Fiscal interposta pela Comissão de Valores Imobiliários - CVM em face de Agromon S/A Agricultura e Pecuária.

II - A ação executiva foi ajuizada na Subseção Judiciária de São Paulo, contudo o executado não foi localizado naquela subseção, tendo o juízo originário declinado a competência em favor do juízo ora suscitante, sob o argumento de que o domicílio fiscal do executado se encontrava na cidade de São José do Rio Claro - MT.

Após o ajuizamento da execução o exequente pleiteou a alteração da competência, razão pela qual decidiu o juízo originário declinar a competência conforme acima referido. Discordando desse entendimento, o MM. Juízo Federal da 1ª Vara de Diamantino - SJ/MT suscita o presente conflito de competência, perante esse Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II - Conforme definido no art. 64, §1º, do CPC/2015, a incompetência relativa somente pode ser alegada em preliminar de contestação.

Escolhido pelo exequente dentre as jurisdições possíveis aquela do ajuizamento da demanda, a competência se estabelece, não sendo possível a alteração por pedido do autor diante da ausência de amparo legal.

III - Conflito de competência conhecido para declarar competente o suscitado, juízo da 6ª Vara Federal de execuções fiscais de São Paulo.

(CC n. 166.952/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 28/8/2019, DJe de 2/9/2019.).

Ante o exposto, com base no art. 34, XXII, do RISTJ, conheço do conflito para declarar a competência do JUÍZO FEDERAL DA 3A VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE GUARULHOS - SJ/SP, o suscitado.

Comunique-se.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 28 de junho de 2024.

Ministro GURGEL DE FARIA

Relator

(CC n. 205.497, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 02/07/2024.)”

No mesmo sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. ADI 5492. EXECUÇÃO FISCAL DEVE SER PROPOSTA EM COMARCA NOS LIMITES TERRITORIAIS DE ATUAÇÃO DO ENTE. PRINCÍPIO DA FEDERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ANULADA. 1.
O art. 46, § 5º, do CPC, preceitua que “a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência, ou no do lugar onde for encontrado”. Por se tratar de questão afeta à competência relativa, não é dado ao Magistrado declinar, ex officio, de sua competência, conforme a Súmula nº 33, do STJ (“a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”).

2.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, no contexto de julgamento da ADI 5492, conferiu interpretação conforme a Constituição ao supramencionado artigo 46, § 5º, “para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador”.

3. No caso em apreço, além de não ser possível a declinação, de ofício, da competência relativa, também não se pode admitir que haja remessa dos autos da execução fiscal para o Município de São Pedro dos Ferros, tendo em vista que se trata de comarca não englobada ao limite territorial do exequente, Município de Viana. 4. Recurso de conhecido e provido. Decisão anulada.

(
Data: 04/Mar/2024,
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5012107-89.2023.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
)”

“
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA Nº 33/STJ. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1 – O enunciado da Súmula nº 33/STJ, pacificou o entendimento de que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. 2 - Considerando que se trata de competência relativa não pode o juízo, de ofício, declinar da competência, sob alegação de que a execução deve se processar na comarca do domicílio da executada. 3 - Recurso provido. Sentença anulada.

(
Data: 02/Jun/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000443-61.2019.8.08.0013, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
)”

Nesse contexto, impõe-se o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, para determinar o prosseguimento do feito executivo fiscal
perante o
Juízo
da Vara Cível,

Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT